Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013251-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA - CPF: 627.891.041-15 (RECORRIDO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Recorrente:

Viviane Cristina Trindade de Alcantara.

Recorrida:
Elson Rezende de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO

NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
QUANDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL REALIZADA APÓS A REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA – EMBARGOS OPOSTOS NO PRAZO LEGAL –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

Portanto, diante da ausência de garantia integral do juízo no momento da audiência de conciliação e da posterior penhora de imóvel, os embargos opostos são tempestivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Recorrente:

Viviane Cristina Trindade de Alcantara.

Recorrida:
Elson Rezende de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Viviane Cristina Trindade de Alcantara.

Ação:

Execução de título extrajudicial
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
213929226
)
:
não conheceu dos embargos à execução opostos, por intempestividade
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
213929232
): requer a reforma da sentença de origem, reconhecendo-se a tempestividade dos embargos à execução opostos pela executada recorrente, bem como a procedência dos pedidos feitos nos referidos embargos.

Contrarrazões (Id.
213929256
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Recorrente:

Viviane Cristina Trindade de Alcantara.

Recorrida:
Elson Rezende de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos à Execução, opostos pela executada, ora recorrente, qual seja, Viviane Cristina Trindade de Alcantara, por via dos quais alega ausência de certeza e liquidez do título que instruiu a inicial, impenhorabilidade do bem constrito, além de efetuar pedido contraposto de repetição de indébito.

A despeito de o Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei n.o 9.099/95.

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada foi citada em 07/07/2022 (Id. 213929159) e não efetuou o pagamento da quantia exequenda (R$ 35.570,05 – trinta e cinco mil e quinhentos e setenta reais e cinco centavos), motivo pelo qual deferida a penhora pelo sistema SISBAJUD, nas contas de titularidade da devedora recorrente, a qual resultou parcialmente positiva, com o bloqueio da quantia ínfima (diante do valor executado) de R$ 1.075,94 (um mil e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Na sequência, o exequente recorrido indicou bem imóvel à penhora, tendo o juízo de primeiro grau determinado a expedição de mandado para tal mister (despacho de Id. 213929183).

Todavia, antes de se perfectibilizar a constrição, houve a realização de audiência de conciliação, em 19/12/2022, com a presença das partes (Id. 213929188).

A penhora do supradito imóvel ocorreu no dia 10/01/2023, com a intimação da executada recorrente em 11/01/2023 (Id. 213929191).

Os embargos à execução foram opostos na data de 30/01/2023, todavia, como exposto no relatório, não foram conhecidos, uma vez que o juízo
a quo
entendeu que
“(...) os embargos à execução devem ser opostos até a audiência de conciliação designada em virtude da penhora integral do débito exequendo”
, ao passo que
“(...) os embargos foram apresentados mais de mês após a realização da audiência de conciliação”
(Id. 213929226).

Entretanto, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que a sentença deve ser reformada.

Isso porque, não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto, pois o Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
, sendo este o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA - NULIDADE DA SENTENÇA ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença, no microssistema dos Juizados, é mais simples quando comparada àquela proferida no rito sumário. O juiz deve fundamentar suas decisões, mas não está obrigado a esmiuçar todas as nuances da lide, bastando que se apresente os elementos de convicção (Inteligência do art. 490 CPC), o que restou demonstrado. Portanto, é caso de se rejeitar a nulidade absoluta da sentença suscitada pela recorrente. 2. O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais. 3. Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a decisão através da qual não foram conhecidos os embargos à execução, não merece reforma. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1015906-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)”.

“IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DE JUÍZO – EXISTÊNCIA DE GARANTIA – EMBARGOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do Enunciado 117 do FONAJE. (N.U 8010660-66.2016.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)
”.

O próprio juízo de primeiro grau, na sentença recorrida, argumenta que
“(...) os embargos à execução devem ser opostos até a audiência de conciliação designada em virtude da
penhora integral
do débito exequendo”.
(destaque nosso)

A penhora integral, todavia, somente ocorreu com a constrição do imóvel, ocorrida em 10/01/2023.

Logo, considerando que, após mencionada penhora, não houve designação de audiência de conciliação, os embargos opostos pela recorrente são tempestivos.

No entanto, o processo não está apto para julgamento, uma vez que, com a impugnação aos embargos, o exequente recorrido juntou diversos documentos (Id. 213929203), cuja vista não foi oportunizada à parte adversa.

Portanto, o processo deve retornar à origem, a fim de que seja oportunizado à executada recorrida o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a sua intimação para se manifestar acerca da documentação encartada com a impugnação aos embargos e, na sequência, ser analisado o mérito dos embargos à execução opostos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para desconstituir a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024